Tribunal: TJDFT
Processo: 0711545-62.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA O DEVEDOR PRINCIPAL E OS AVALISTAS. CONCESSÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. NOVAÇÃO DO CRÉDITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LIBERAÇÃO DAS GARANTIAS. CONTROVÉRSIA PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Concedido o plano de recuperação judicial da pessoa jurídica executada, devedora principal do título executivo extrajudicial, e considerando que o crédito perseguido é concursal, tem-se a sua novação, nos termos do artigo 59, da Lei no 11.101/2005. Operada a novação, o título de crédito perde o seu caráter executivo, o que impõe a extinção da execução, em observância ao disposto no artigo 783, do Código de Processo Civil. Havendo controvérsia quanto à cláusula do plano de recuperação judicial que estabelece a liberação das garantias dos créditos concursais, a execução e os embargos à execução, ajuizados também contra os coobrigados, devem, com relação a eles, permanecer suspensos, até que haja julgamento da prejudicialidade externa ou pelo prazo de 1 ano, na forma prevista no artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil. A ação de execução foi ajuizada após a publicação da sentença que concedeu a recuperação judicial, de modo que o exequente/embargado deu causa ao ajuizamento de execução desnecessária com relação à devedora principal, devendo arcar com o pagamento dos honorários advocatícios.